Tribunal: TJSP
Processo: 2079704-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS PRODUTORES RURAIS. INSURGÊNCIA DE CREDOR, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Quanto ao prazo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS PRODUTORES RURAIS. INSURGÊNCIA DE CREDOR, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Quanto ao prazo de 5 dias úteis a contar da decisão homologatória para escolha dos credores dentre as opções de pagamento, o credor/agravante não demonstrou efetivo prejuízo, ou efetiva impossibilidade de análise e escolha dentro do referido prazo.
3. Ausência de ilegalidade/abusividade, no caso concreto, quanto ao deságio de 70%, carência de 3 anos, previsão de pagamento em 15 prestações anuais, e juros de 2% ao ano. Direitos disponíveis dos credores. Prevalência da vontade soberana em assembleia.
4. O recurso do credor deve ser parcialmente provido, todavia, para determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2 anos (art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de carência fixado no plano de recuperação. Enunciado no II, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
5. Impossibilidade de uso da TR como índice de correção monetária, pois está zerada há 2 anos. Substituição pela Tabela Prática do TJSP.
6. Também fica determinado, em função da previsão genérica no plano, que, na alienação de bens das recuperandas, sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05.
7. E a contratação de novos financiamentos, prevista na cláusula 3.2, não pode implicar na transferência de ativos imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05.
8. A novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos coobrigados e garantidores do agravante. Arts. 49, §1o e 59, caput, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do STJ, e Súmula no 61, TJSP.
9. Além disso, torna-se sem efeito a cláusula 10.3, preservando o direito de ação dos credores, sendo que a existência ou não do direito reclamado deve ser analisada pontualmente em cada demanda.
10. É possível a compensação de créditos prevista na cláusula 9.6, a qual somente será licita, porém, se ambos os créditos a serem compensados forem anteriores à distribuição do pedido de recuperação ou se ambos tiverem nascido após a distribuição do pedido.
11. Na hipótese concreta, deve ser autorizado o refazimento do laudo de avaliação do imóvel matriculado sob o no 23.951, por perito de confiança de ambas as partes (caso haja concordância nesse sentido, conforme sugerido pelo próprio recorrente) ou de confiança do juízo, a fim de que possa ser formalizada a dação em pagamento, tendo em vista a opção B escolhida pelo credor agravante. Divergência de metragem indicada no laudo unilateral das recuperandas e na matrícula do imóvel que justifica o refazimento da avaliação por perito imparcial.
12. Ademais, em face das considerações feitas pela d. Procuradoria Geral de Justiça, determina-se a readequação da cláusula relativa ao pagamento dos credores trabalhistas ao Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
13. Agravo de instrumento parcialmente provido, com ressalvas a respeito do plano de recuperação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079704-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados SILVIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
SERRA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IRACEMA APARECIDA DE
CARVALHO FERRARI - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUIZ
FERNANDO FERRARI CAFÉ - ME, NILZA MARIA BONINI BONETI - ME,
HENRIQUE JOSÉ BONETI - ME, MARIA CRISTINA CORORATO DE SOUSA -
ME, FERNANDO NIERO DE SOUSA - ME, JOSÉ RENATO MIRANDA SERRA -
ME, SÔNIA MIRANDA SERRA - ME, LAÍS HELENA ROQUE NOVAES - EPP,
PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA - EPP, CONSUELO MIRANDA SERRA -
ME, MARÍLIA ARREGUY BARBOSA SERRA - ME e JOSÉ SERRA NETTO - ME.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com ressalvas. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Gilberto Gomati e a
Procuradora de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24924
Agravo de Instrumento no 2079704-33.2020.8.26.0000
Comarca: Garça (3a Vara)
Juiz(a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Silvia Maria de Oliveira Guimarães Serra - Me - Em Recuperação
Judicial, Iracema Aparecida de Carvalho Ferrari - Me - Em Recuperação Judicial,
Luiz Fernando Ferrari Café - Me, Nilza Maria Bonini Boneti - Me, Henrique José
Boneti - Me, Maria Cristina Cororato de Sousa - Me, Fernando Niero de Sousa -
Me, José Renato Miranda Serra - Me, Sônia Miranda Serra - Me, Laís Helena
Roque Novaes - Epp, Paulo Roberto Miranda Serra - Epp, Consuelo Miranda
Serra - Me, Marília Arreguy Barbosa Serra - Me e José Serra Netto - Me
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda. -
Administrador Judicial
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DOS
AGRAVADOS
PRODUTORES
RURAIS.
INSURGÊNCIA
DE
CREDOR,
QUE
APONTA
ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle
judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Quanto ao prazo de 5 dias úteis a contar da decisão
homologatória para escolha dos credores dentre as opções de
pagamento, o credor/agravante não demonstrou efetivo
prejuízo, ou efetiva impossibilidade de análise e escolha dentro
do referido prazo.
3. Ausência de ilegalidade/abusividade, no caso concreto,
quanto ao deságio de 70%, carência de 3 anos, previsão de
pagamento em 15 prestações anuais, e juros de 2% ao ano.
Direitos disponíveis dos credores. Prevalência da vontade
soberana em assembleia.
4. O recurso do credor deve ser parcialmente provido, todavia,
para determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2
anos (art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de
carência fixado no plano de recuperação. Enunciado no II, do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
5. Impossibilidade de uso da TR como índice de correção
monetária, pois está zerada há 2 anos. Substituição pela Tabela
Prática do TJSP.
6. Também fica determinado, em função da previsão genérica
no plano, que, na alienação de bens das recuperandas, sejam
observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no
11.101/05.
7. E a contratação de novos financiamentos, prevista na
cláusula 3.2, não pode implicar na transferência de ativos
imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei
no 11.101/05.
8. A novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos
coobrigados e garantidores do agravante. Arts. 49, §1o e 59,
caput, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do STJ, e Súmula no
61, TJSP.
9. Além disso, torna-se sem efeito a cláusula 10.3, preservando
o direito de ação dos credores, sendo que a existência ou não
do direito reclamado deve ser analisada pontualmente em cada
demanda.
10. É possível a compensação de créditos prevista na cláusula
9.6, a qual somente será licita, porém, se ambos os créditos a
serem compensados forem anteriores à distribuição do pedido
de recuperação ou se ambos tiverem nascido após a
distribuição do pedido.
11. Na hipótese concreta, deve ser autorizado o refazimento do
laudo de avaliação do imóvel matriculado sob o no 23.951, por
perito de confiança de ambas as partes (caso haja concordância
nesse sentido, conforme sugerido pelo próprio recorrente) ou
de confiança do juízo, a fim de que possa ser formalizada a
dação em pagamento, tendo em vista a opção B escolhida pelo
credor agravante. Divergência de metragem indicada no laudo
unilateral das recuperandas e na matrícula do imóvel que
justifica o refazimento da avaliação por perito imparcial.
12. Ademais, em face das considerações feitas pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, determina-se a readequação da
cláusula relativa ao pagamento dos credores trabalhistas ao
Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
13. Agravo de instrumento parcialmente provido, com
ressalvas a respeito do plano de recuperação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
prolatada às fls. 5.969/5.976 dos autos principais, e complementada às fls. 6.310/6.312,
em sede de embargos declaratórios, que homologou o plano de recuperação judicial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravados, e determinou a intimação do agravante, “Banco Bradesco”, “como requerido
pelo Administrador Judicial às fls. 6290, a fim de viabilizar a efetivação das
obrigações assumidas no Plano de Recuperação homologado em juízo”.
Insurge-se o credor “Banco Bradesco S/A.”, sustentando, em
síntese, que o plano de recuperação é ilegal e abusivo, em especial quanto às condições
previstas para os credores detentores de crédito com garantia real; que, ao estipular que
cada credor receberá os imóveis que lhe foram dados em hipoteca, os produtores rurais,
na verdade, estão estabelecendo uma condição específica de pagamento para cada um
dos credores, e, se para os credores que aprovaram o plano nestas condições a dação em
pagamento dos imóveis não lhes prejudica, não se pode afirmar o mesmo para os
credores que não aprovaram o plano e deverão se submeter a esta condição específica de
pagamento.
Ressalta que as condições de pagamento impostas para o
agravante são manifestamente abusivas, a começar pelo exíguo prazo assinalado para
exercício das opções A, B ou C de pagamento; que, para coibir qualquer oportunidade
de o credor se insurgir contra as abusivas condições de pagamento, a cláusula 6.1 prevê
que o credor deve escolher sua opção de pagamento em até 5 dias úteis contados da
aprovação do plano, desconsiderando-se por completo a necessária e prévia
homologação pelo Juízo e sua análise sobre a legalidade do plano para que comece a
produzir seus efeitos; e que, enquanto os credores tinham até o dia 16/12/2019 para
escolher sua opção de pagamento, a decisão agravada que homologou o plano somente
foi proferida em 19/12/2019, e os embargos de declaração do agravante só foram
julgados em 30/03/2020, meses depois.
Afirma, ainda, que, se o credor não exercesse sua opção de
pagamento no prazo assinalado, isto é, 16/12/2019, estava fadado a ser enquadrado
automaticamente na opção A de pagamento (a pior opção dentre as três), que prevê o
pagamento de apenas 30% do crédito em 15 anos; e, uma vez que não haveria tempo
hábil para análise das abusivas condições impostas pelos produtores rurais ao Bradesco,
não houve alternativa à instituição financeira que não se manifestar forçadamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Opção B de pagamento, que prevê a dação em pagamento dos imóveis hipotecados ao
credor com garantia real.
Alega que em sua manifestação pela opção B, o agravante
ressalvou expressamente seu direito de recorrer; que os agravados pretendem agora
pressionar o banco a celebrar, até 30/04/2020, o instrumento de dação em pagamento
dos imóveis hipotecados, impondo condições unilaterais e abusivas, não previstas no
plano; que, ao concordar com a opção B, jamais anuiu que o prazo de formalização da
dação fosse imposto pelos recorridos; que não há prazo máximo assinalado no plano
para que a dação seja efetuada; que há ofensa ao art. 313, CC; e que a cláusula 6.3 do
plano deve ser revista, na medida em que imputa ao Bradesco a obrigação de pagar
valor milionário em contraprestação à dação em pagamento dos imóveis.
Destaca, também, que, nos termos da cláusula 6.3.1., se o valor
atribuído aos imóveis hipotecados for superior ao valor do crédito, o credor deve
restituir aos agravados, em dinheiro, no prazo de 5 dias após a dação dos imóveis, o
valor excedente; que os agravados exigem o pagamento em contrapartida de R$
2.852.313,51, utilizando-se de laudos de avaliação produzidos unilateralmente; que os
laudos de avaliação sequer indicam qual a metodologia utilizada para se chegar aos
valores indicados, e foram produzidos em 05/10/2017, estando completamente
defasados; que no laudo parte-se da premissa de que a área do imóvel registrado sob a
matrícula n.o 23.951 seria de 247,52 ha, enquanto na matrícula juntada como anexo ao
laudo consta que a área é de 195,0726 ha.
Sustenta que as demais opções dadas aos credores com garantia
real são ainda mais abusivas, já que a opção A, prevista na cláusula 6.1, prevê um
deságio abusivo de 70%, e a opção C é absolutamente ilíquida, pois não se consegue
apurar quanto o credor poderia receber com a realização de leilão para alienação dos
imóveis hipotecados, e ainda condiciona que apenas 50% do valor nominal do crédito
será quitado, sendo impossível mensurar se essa hipótese de pagamento é vantajosa ou
não; e que, assim, o plano deve ser anulado, apresentando-se um novo sem tais
ilegalidades, ou, subsidiariamente, deve-se regular de forma mais razoável a dação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pagamento dos imóveis para que se dê em bases justas, com a elaboração de laudo de
avaliação atualizado por pessoa de confiança de ambas as partes, e elaboração de
instrumento de dação em pagamento também de acordo por ambas as partes.
Ademais, insurge-se contra as seguintes cláusulas:
- cláusula 3.2, que prevê a possibilidade dos agravados
contraírem novos financiamentos ou fornecimentos, sem a necessidade de prévia
autorização pela assembleia geral de credores ou do juízo da recuperação, o que ofende
o art. 66, da Lei no 11.101/05;
- cláusula 3.3, que confere poderes para alienarem quaisquer
ativos de sua propriedade, organizados ou não sob a forma de unidade produtiva
isolada, independentemente de prévia autorização do juízo da recuperação ou de
assembleia de credores, em afronta aos arts. 53, I, e 66, da Lei no 11.101/05, já que esses
bens deveriam ter sido elencados no plano;
- cláusula 4.1, que estabelece a novação da dívida com a
homologação do plano, sendo que tal novação só se opera após o cumprimento das
obrigações, à luz dos arts. 61, §2o e 62, da Lei no 11.101/05, sendo ilegal a supressão
das garantias;
- cláusula 10.3, que extingue toda e qualquer ação contra os
agravados, inclusive eventuais penhoras, protestos e negativações com a mera
aprovação do plano, nos termos da cláusula 10.5, já que essas extinções e exclusões
estão condicionadas ao pagamento da totalidade da dívida;
- cláusula 11.3, que prevê que o processo de recuperação será
encerrado a qualquer tempo após a sua homologação, a pedido dos requerentes, sendo
tal disposição inadmissível, já que os 2 anos seguintes à homologação são considerados
período de fiscalização, e, portanto, a recuperação não pode ser encerrada antes disso,
sendo que tal prazo deve ter início após o decurso do prazo de carência (Enunciado II,
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial); e
- cláusula 9.6, que prevê a possibilidade de as recuperandas
promoverem a compensação de quaisquer créditos, de qualquer natureza, por ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
princípio da paridade de credores e ordem de pagamento de créditos.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo, para preservar
a exigibilidade das garantias do agravante e o direito de ação, bem como para obstar a
concretização das dações em pagamento junto ao “Banco Bradesco” até o julgamento
do agravo (fls. 514/518).
Manifestação da administradora judicial às fls. 522/535, pelo
parcial provimento do agravo, a fim de que seja determinado o imediato pagamento dos
créditos trabalhistas; que, na hipótese de negócios jurídicos, inclusive financiamentos,
os quais ensejem a oneração de bens do ativo permanente das recuperanda, o negócio
tenha eficácia condicionada à aprovação dos credores e do juízo; e que seja declarada a
ilegalidade da cláusula 3.3.
Petição das recuperandas às fls. 540/543, informando que todos
os créditos trabalhistas inferiores a 5 salários mínimos já foram pagos e que a cláusula
5.2 do plano é aplicável apenas aos casos de habilitação e impugnação de crédito ainda
pendentes de julgamento.
Petição do agravante às fls. 545/546, no sentido de que a
ilegalidade da cláusula relativa ao pagamento dos credores trabalhistas corrobora as
alegações recursais no sentido de anular o plano homologado.
Contraminuta às fls. 548/591.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 760/762, no
sentido de que o Enunciado I, do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial encontra-se
suspenso, por força de decisão proferida no STJ, em pedido de Tutela Provisória no
2744/SP (2020/0118388-4), pelo Min. Marco Aurélio Belizze, de modo que o prazo
para pagamento dos credores trabalhistas e acidentários deverá ocorrer a partir da
homologação do plano de recuperação; e pelo parcial provimento do recurso para:
- tornar definitiva a liminar de fls. 514/518;
- ampliar o prazo previsto na cláusula 6.1 para que o credor
delibere sobre sua opção de pagamento;
- afastar a possibilidade de alienação de bens das agravadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
indiscriminadamente;
- impor o dever de que a oneração do ativo, ou a aquisição de
novos empréstimos que o comprometa, seja submetido aos credores e controle do
Judiciário; e
- determinar a comprovação dos pagamentos dos credores
trabalhistas à administradora judicial, em prazo a ser assinalado.
Anota-se que, contra a mesma decisão, também recorreram os
credores
“Agro
Toledo

Insumos
Agrícolas
Ltda.”
no
AI
no
2020056-25.2020.8.26.0000 e “Banco do Brasil” no AI no 2017931-84.2020.8.26.0000.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 537).
É o relatório.
I) O pedido de recuperação judicial foi formulado em
31/10/2017.
O plano de recuperação, homologado na decisão agravada, consta
às fls. 5.741/5.762.
A ata da assembleia de credores, realizada no dia 09/12/2019,
consta às fls. 5.787/5.823 dos originais, e indica a aprovação do plano da seguinte
forma:
- classe I: unanimidade;
- classe II: de um total de R$ 51.876.702,74, votaram
favoravelmente R$ 29.371.419,24 (56,62% do total por valor), representando 8 credores
de um total de 12 votantes (66,67% por cabeça);
- classe III: de um total válido de R$ 4.233.189,64, votaram
favoravelmente R$ 3.291.001,58 (77,74% do total por valor), sendo 9 credores de um
total de 11 votantes (81,82%).
II) Ainda antes de ingressar na análise de cada disposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
plano de recuperação impugnado, ressalta-se que a legalidade do plano está sujeita ao
controle judicial, sem adentrar no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se
posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE
SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA
AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013.
Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete
em 25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ
Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de
legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto
da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana
vontade da assembleia geral de credores.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)
No mesmo sentido, é o Enunciado no 44, da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal: “a homologação do plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial da legalidade”.
Desse modo, e embora seja inequívoca a soberania da vontade
dos credores manifestada na assembleia geral, é perfeitamente admissível o controle
judicial da legalidade do plano de recuperação, sem ingresso no controle de sua
viabilidade econômica.
III) Feitas
essas observações
iniciais,
anota-se que o
credor/agravante insurge-se contra as cláusulas 3.3, 3.2, 4.1, 10.3, 6, 11.3 e 9.6, que
nessa ordem serão analisadas.
E, em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Juiz de origem, a insurgência do credor/agravante deve ser parcialmente acolhida, nos
termos que a seguir analisados.
IV) Da cláusula 3.3 da alienação de ativos.
A cláusula 3.3 do plano de recuperação (fls. 5.747/5.748) prevê
que:
“Os Requerentes poderão alienar quaisquer ativos de sua propriedade,
organizados ou não sob a forma de unidade produtiva isolada, de
acordo com os procedimentos previstos nos artigos 60, 66 e/ou 142
da LRF, independentemente de prévia autorização do Juízo da
Recuperação ou da realização de nova AGC, para geração de fluxo de
caixa ou antecipação do pagamento dos Credores nos termos deste
Plano, respeitada a identificação pormenorizada prevista na lista de
ativos, protocolada às fls. 1.736/2.010 dos autos da Recuperação
Judicial.” (sublinhei)
Observa-se que a referida disposição do plano contraria o
disposto no art. 66, da Lei no 11.101/05, segundo o qual “após a distribuição do pedido
de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de
seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido
o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial” (sublinhei), o que foi ressaltado pelo próprio administrador judicial em sua
manifestação de fls. 522/535.
Assim, fica determinado que, na alienação de bens da
recuperanda, sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05.
V) Da cláusula 3.2 obtenção de recursos.
Dispõe a cláusula 3.2 (fls. 5.747), por conseguinte, que “os
Requerentes poderão contrair novos financiamentos e fornecimentos, sem a
necessidade de prévia autorização da AGC ou do Juízo da Recuperação, podendo
celebrar mútuos, de modo a viabilizar o desenvolvimento de suas atividades”.
Ocorre, todavia, que essa contratação de novos financiamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
tal como já ressaltado no item anterior, não pode implicar na transferência de ativos
imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05, acima
transcrita, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer.
VI) Da cláusula 4.1 novação.
A cláusula 4.1 do plano de recuperação (fls. 5.748), por sua vez,
prevê que, “nos termos do art. 59 da LRF, todos os Créditos de Credores são novados
na forma deste Plano. Os créditos novados após a aplicação dos deságios, amortização
e eventuais pagamentos à vista e prazos de pagamento previstos neste Plano
constituirão a Dívida Reestruturada, conforme disposta neste Plano”.
Verifica-se que tal previsão genérica pode gerar controvérsia
posterior acerca da liberação ou não de coobrigados e garantidores, motivo pelo qual a
insurgência do credor/agravante, a esse respeito, também deve ser provida.
Isso porque, a novação dos créditos decorrentes da recuperação
judicial não atinge os coobrigados e garantidores, conforme art. 49, §1o (“os credores
do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”) e art. 59, caput, da Lei no 11.101/05
(“o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,
observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei” - sublinhei).
A respeito, destaca-se a Súmula no 581, do Superior Tribunal de
Justiça: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Ressalta-se, também, a Súmula no 61, deste TJSP: “na
recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será
admitida mediante aprovação expressa do titular”.
Com tais considerações, portanto, ressalta-se que a novação
prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos coobrigados e garantidores do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
VII) Da cláusula 10.3 processos judiciais.
Outra cláusula impugnada é a cláusula 10.3 (fls. 5.758), a qual
possui a seguinte redação:
“Com vistas a efetivamente tornar exitoso o presente processo de
recuperação judicial dos Requerentes, os Credores identificados na
Lista de Credores terão seus processos, ações e extinções declarados
extintos, em função da presente novação realizada nos termos do art.
59 da LRF e, em decorrência de tal fato, não mais poderão, a partir da
Homologação do Plano, conforme o caso: (i) ajuizar ou prosseguir
qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado a
qualquer Crédito contra os Requerentes; (ii) executar qualquer
sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra os
Requerentes relacionada a qualquer Crédito; (iii) penhorar quaisquer
bens dos Requerentes para satisfazer seus Créditos; (iv) criar,
aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos
dos Requerentes para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v)
reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito
devido aos Requerentes com seus Créditos; e (vi) ajuizar ou
prosseguir qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo
relacionado a qualquer Crédito; salvo se os Requerentes deixarem de
cumprir este Plano, nos termos aqui dispostos. Adicionalmente, com
a Homologação do Plano serão automaticamente liberadas todas as
penhoras e/ou constrições existentes relacionadas a qualquer
Crédito.”
Todavia, no que diz respeito à extinção das ações e execuções
movidas contras as recuperandas por créditos englobados no plano de recuperação, deve
ser tornada sem efeito tal disposição da cláusula 10.3.
Isso porque, ainda que a recuperação implique em novação dos
créditos, a questão relativa à extinção ou mesmo à suspensão dos processos em curso
não constitui matéria a ser deliberada pela assembleia geral de credores, mas sim a ser
discutida perante o Juízo de cada uma dessas ações (sendo inclusive desnecessário
ingressar, aqui, na questão relativa aos efeitos da homologação do plano de recuperação,
isto é, se ensejam a extinção ou a suspensão das demandas e execuções individuais).
É oportuno transcrever, a respeito, as pertinentes observações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
feitas pelo Desembargador Fabio Tabosa no julgamento do agravo de instrumento no
2107342-80.2016.8.26.0000 (2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
19/09/2016), em análise de situação semelhante:
“De toda forma, em qualquer das duas alternativas, o ponto
indisputável é o de que, ainda que se tratando de caso de extinção,
não é algo que se resolva a partir do plano, mas de providência a ser
requerida junto ao juízo da própria demanda singular, mediante aceno
para com os reflexos, sobre o objeto daquele litígio, da concessão da
recuperação. Pode-se dizer, por isso, que ineficaz a segunda parte da
cláusula 11 do plano relativa à extinção das demandas judiciais
propostas contra a recuperanda e/ou cogarantidores”.
E desta mesma forma já decidiu esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial no AI no 2071301-80.2017.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. em 29/11/2017), envolvendo plano de recuperação judicial com previsão
semelhante.
VIII) Da cláusula 6 pagamento dos credores com garantia
real.
No tocante ao pagamento desses credores com garantia real, o
plano de recuperação estabelece 3 opções, a serem escolhidas no prazo de até 5 dias
úteis contados da aprovação do plano, nos seguintes termos:
“6. PAGAMENTO DOS CREDORES COM GARANTIA REAL
6.1. Pagamento dos Credores com Garantia Real. Os Credores
com Garantia Real deverão optar, no prazo de até 5 (cinco) Dias
Úteis contados da Aprovação do Plano, por meio do envio de
notificação aos Requerentes com cópia para o Administrador Judicial,
pelo recebimento de seus Créditos com Garantia Real conforme
Opção A, Opção B ou Opção C, previstas nas Cláusulas 6.2, 6.3 e 6.4,
respectivamente.
6.1.1.O Credor com Garantia Real que, por qualquer motivo, não se
manifestar no prazo previsto na Cláusula 6.1 acima ou não indicar
clara e expressamente a opção escolhida, será automaticamente
alocado na Opção A, prevista na Cláusula 6.2 abaixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
6.2. Opção A Credores com Garantia Real. Os Credores com
Garantia Real que optarem pelo recebimento de seus Créditos com
Garantia Real conforme Opção A receberão o montante equivalente a
30% (trinta por cento) do valor nominal de seu Crédito com Garantia
Real da seguinte maneira:
(i) Encargos. Correção monetária e encargos calculados de acordo
com a variação da Taxa Referencial acrescidos de juros de 2% (dois
por cento) ao ano, incidentes desde a Homologação do Plano até o
efetivo pagamento de cada parcela;
(ii) Amortização. Pagamento em 15 (quinze) parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira devida até o último Dia Útil do mês de
setembro do 3o (terceiro) ano após a Homologação do Plano e as
demais até o último Dia Útil do mês de setembro dos anos seguintes,
respeitado o cronograma de amortização a seguir:
(...)
6.2.1. Antecipação dos Pagamentos Opção A. Os pagamentos
previstos na Cláusula 6.2 acima poderão, a critério dos Requerentes e
caso haja disponibilidade de caixa, ser antecipados conforme uma das
possibilidades abaixo:
(i) pagamento do montante equivalente a 20% (vinte por cento) de
cada Crédito com Garantia Real em 11 (onze) parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira devida até o último Dia Útil do mês de
setembro do 3o (terceiro) aniversário da Homologação do Plano e as
demais até o último Dia Útil do mês de setembro dos anos seguintes,
respeitado o cronograma de amortização a seguir:
(...)
(ii) pagamento do montante equivalente a 10% (dez por cento) de
cada Crédito com Garantia Real em 7 (sete) parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira devida até o último Dia Útil do mês de
setembro do 3o (terceiro) ano aniversário da Homologação do Plano e
as demais até o último Dia Útil do mês de setembro dos anos
seguintes, respeitado o cronograma de amortização a seguir:
(...)
6.3. Opção B Credores com Garantia Real. Os Credores com
Garantia Real que optarem pelo recebimento de seus Créditos com
Garantia Real conforme Opção B serão pagos mediante dação em
pagamento dos respectivos ativos imóveis gravados em seu favor,
respeitados os valores atribuídos a tais ativos no Laudo de Avaliação
de Ativos juntado às fls. 1.736/2.010 da Recuperação Judicial
(“Laudo”), sendo que a documentação para os respectivos
requerimentos junto aos oficiais de registro de imóveis pertinentes
será disponibilizada pelos Requerentes em até 60 (sessenta) dias
contados do expresso exercício da escolha de pagamento nos termos
da Cláusula 6.1, respeitado o disposto a seguir.
6.3.1. Limite de valor para dação em pagamento. Na hipótese de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
valor de referência do total dos ativos imóveis gravados em favor de
determinado Credor com Garantia Real, conforme determinado no
Laudo, ser superior a 100% (cem por cento) do valor nominal do
Crédito com Garantia Real, o Credor com Garantia Real deverá
retornar aos Requerentes, em moeda corrente nacional, à vista, em até
5 (cinco) Dias Úteis da formalização da dação em pagamento ou de
outro modo caso acordado expressamente com os Requerentes, o
montante necessário para que a relação entre o valor dos ativos e o
Crédito com Garantia Real seja, no máximo, igual a 100% (cem por
cento).
6.3.2. Liberação de outras garantias. Na hipótese de o Credor com
Garantia Real que opte pelo recebimento de seu Crédito conforme a
Opção B de pagamento ser beneficiário de outras garantias de
qualquer natureza, estas deverão ser integralmente liberadas mediante
a dação em pagamento de imóvel de que trata a Cláusula 6.3, acima.
6.3.3. Formalizada a dação em pagamento aqui prevista, o Credor
com Garantia Real se compromete, caso de comum acordo com os
Requerentes, a arrendar o ativo operacional então dado em
pagamento aos Requerentes, nos termos da legislação aplicável,
desde que pelo prazo mínimo de 8 (oito) anos a contar da
Homologação do Plano e pelo valor mínimo anual equivalente a 2%
(dois por cento) do valor de referência do respectivo ativo.
6.4. Opção C Credores com Garantia Real. Os Credores com
Garantia Real que optarem pelo recebimento de seus Créditos com
Garantia Real conforme Opção C declaram expressamente concordar
com a liberação imediata de todas as garantias outorgadas em seu
favor, observado o disposto na Cláusula 6.4.2.1, e aprovam a
alienação dos imóveis descritos no Anexo 6.4 (“Imóveis”),
organizados sob a forma de unidade produtiva isolada ou não, de
forma que recebam o montante equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do valor nominal de seus Créditos com Garantia Real com o
produto da alienação de tais Imóveis, outorgando ampla e irrevogável
quitação com relação à integralidade de seu Crédito com Garantia
Real, observadas as cláusulas abaixo:
6.4.1. Os Imóveis serão alienados pelo valor mínimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por alqueire, sendo possibilitado à eventual
Credor com Garantia Real interessado em adquirir qualquer dos
Imóveis a utilização de seu Crédito com Garantia Real novado nos
termos da Cláusula 6.4 acima como parte do pagamento do preço de
aquisição acordado.
6.4.2. Os recursos obtidos com a venda dos Imóveis serão destinados,
prioritariamente, ao pagamento do Credor com Garantia Real
detentor de eventual garantia real incidente sobre o Imóvel alienado,
no limite do valor do Crédito com Garantia Real novado, sendo
eventual saldo destinado à geração de fluxo de caixa dos
Requerentes, antecipação dos pagamentos dos Credores com Garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Real optantes da Opção C e/ou otimização da atividade rural, a
critério dos Requerentes.
6.4.2.1. A alienação dos Imóveis e o pagamento dos Credores com
Garantia Real nos termos desta Cláusula 6.4 deverão ocorrer dentro
do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da
Homologação do Plano, sob pena de tornar-se sem efeito a liberação
das garantias previstas na Cláusula 6.4, nos termos dos artigos 127 e
128 da Lei 10.406/02, retornando ao status quo ante.
6.4.2.2. Respeitado o valor mínimo estabelecido na Cláusula 6.4.1
acima, os Credores com Garantia Real que optarem pelo recebimento
de seus Créditos com Garantia Real conforme Opção C se
comprometem a assinar todos e quaisquer documentos necessários ou
exigidos por qualquer entidade pública ou privada, incluindo, mas
sem se limitar, pelos competentes cartórios de notas e de registro de
imóveis, à formalização da alienação do respectivo Imóvel.
6.5. Os pagamentos realizados na forma estabelecida nesta Cláusula
acarretarão a quitação plena, irrevogável e irretratável dos Créditos
com Garantia Real.” (fls. 5.749/5.752 destaques no original)
VIII.a) No que tange ao prazo de 5 dias úteis a contar da decisão
homologatória para escolha dos credores, observa-se que o credor/agravante não
demonstrou efetivo prejuízo, ou efetiva impossibilidade de análise e escolha das opções
do plano dentro do referido prazo.
O que há, na verdade, é o inconformismo do credor quanto às
condições de pagamento previstas, tanto que são objeto de insurgência através do
presente agravo e como tal serão analisadas.
VIII.b) Observa-se, por conseguinte, que, não obstante tenha
efetuado a escolha pela opção “B” de pagamento, para evitar aplicação automática da
opção “A”, o “Banco Bradesco” alega que não anuiu para que o prazo para formalização
da dação fosse imposta pelos recorrido, e que não houve prazo máximo assinalado no
plano.
Afirma, ainda, que o plano baseia-se em laudo de avaliação (fls.
1.736/2.010) unilateral, sem indicação de metodologia, elaborado em 05/10/2017, de
modo que completamente defasado, e partindo da premissa de que a área do imóvel
registrado sob a matrícula no 23.951 seria de 247,52ha, enquanto na matrícula juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
como anexa ao laudo consta a área e 195,0726ha.
VIII.b.1) Nesse aspecto, destaca-se que a mera alegação de que o
laudo seria defasado, porquanto elaborado em outubro/2017, não é suficiente para a
invalidação, já que necessária a efetiva demonstração da incompatibilidade dos valores
apresentados com relação ao valor atual de mercado.
VIII.b.2) Todavia, apresenta o credor agravante alegação de
que, em relação ao imóvel matriculado sob o no 23.951, haveria erro no laudo de
avaliação, porquanto parte da premissa de que a área seria maior do que a que
consta da matrícula juntada em anexo do laudo.
E, de fato, verifica-se que há divergência entre a metragem
constante da matrícula no 23.951, que seria de 195,0726 (fls. 1.804) e a metragem
indicada no laudo de avaliação unilateral, de 247,52ha (fls. 1.802) - 160,70ha de
área com café, 41,49ha de área de reserva legal, 13,69ha de APP, 12,94ha de
seringueira, 14,56ha indicado como “outros”, e 04,15ha de “infraestrutura”.
Diante disso, havendo impugnação específica do credor
interessado (a quem o imóvel em questão foi dado como garantia), sendo o referido
laudo de avaliação unilateral e utilizado como parâmetro para uma das formas de
pagamento previstas no plano, para fins de dação em pagamento, e sendo
considerável a diferença de metragem e o impacto na precificação do ativo,
justifica-se, então, o refazimento do laudo de avaliação do imóvel matriculado sob
o no 23.951, por perito de confiança de ambas as partes (conforme sugerido pelo
próprio recorrente) ou de confiança do juízo, a fim de que possa ser formalizada a
dação em pagamento, tendo em vista a opção B escolhida pelo credor agravante.
VIII.c) Por conseguinte, no que tange ao deságio, juros de mora e
prazo de pagamento, o presente recurso não comporta provimento, eis que tais questões
estão inseridas nos direitos disponíveis dos credores, sendo regular a estipulação dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
questões, não se vislumbrando qualquer abusividade.
Além disso, no caso concreto, não há como se reputar
desarrazoado o deságio de 70% previsto na opção A (ou de 80% e 90% no caso de
antecipação dos pagamentos), já que aceitos pela decisão soberana da assembleia, ou os
juros de 2% ao ano, até porque, inexiste restrição legal acerca do percentual de juros.
Outrossim, também não há ilegalidade na previsão de carência
(mês de setembro do 3o ano após a homologação do plano), já que também é questão
inserida no juízo discricionário dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana
na assembleia de credores.
VIII.d) Contudo, no que tange ao prazo de supervisão judicial de
2 anos previsto no art. 61, da Lei no 11.101/05, é de rigor a fixação do termo inicial do
referido prazo após o término do prazo de carência, conforme Enunciado no II, do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça: “o
prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado”.
Do contrário, restaria praticamente inviabilizado o próprio
instituto da supervisão, o que não se pode admitir.
Daí porque, não há como se reconhecer a legalidade da cláusula
11.3, segundo a qual “o processo de recuperação judicial será encerrado a qualquer
tempo após a Homologação do Plano, a requerimento dos Requerentes, como forma de
negócio jurídico processual nos termos do art. 189 da LRF e art. 190 do Código de
Processo Civil, desde que (i) esse encerramento seja aprovado pela maioria dos
Créditos presentes na AGC, na forma prevista pelo art. 42 da LRF; ou (ii) todas as
obrigações do Plano que se vencerem até 2 (dois) anos após a Homologação do Plano
tenham sido cumpridas ('Encerramento da Recuperação Judicial')”.
VIII.e) Outro aspecto a ser ressaltado é que a “Taxa Referencial”
(TR), prevista como índice de atualização monetária, está zerada há 2 anos, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que não pode ser admitida, sob pena de se reconhecer a possibilidade dos créditos
sujeitos ao plano ficarem sem atualização.
É importante lembrar, ainda, que a atualização monetária
constitui mera recomposição do valor da moeda, sendo imprescindível, sob pena de
deságio implícito em desfavor dos credores.
Logo, deverá ser utilizada a Tabela Prática do TJSP para a
correção monetária dos créditos sujeitos ao plano, mantida a incidência dos juros
previstos de 2% ao ano.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade
de
análise
da
viabilidade
econômica.
Utilização
da taxa
referencial para
atualização
monetária
dos
créditos.
Inviabilidade. Índice zerado que implica deságio implícito.
Validade da estipulação de juros moratórios em 3% a.a.
Compensação de crédito. Possibilidade, desde que recaia sobre
crédito de titularidade da recuperanda existentes antes do pedido de
recuperação judicial. Precedentes. Reconhecimento, de ofício, da
aplicação do Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, para que o prazo de pagamento de um ano dos
créditos de que trata o caput do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se
do primeiro dos seguintes eventos: homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO” (Agravo Interno no
2071640-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em
11/08/2020 g.n.)
“Recuperação judicial
Plano aprovado em assembleia e
homologado Soberania da assembleia de credores Relativização
Jurisprudência Viabilidade econômica apreciada pelos credores
Laudo econômico-financeiro e laudo de avaliação de bens e ativos
apresentados Plano de recuperação judicial válido - Exame concreto
das cláusulas - Correção monetária indexada pela Taxa
Referencial (TR)
Atual inviabilidade
Perda de sua
funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
da tentativa de sua utilização para atualização de condenações da
Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação
de taxa zero, equivalente à ausência de correção Substituição
pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça Previsão clausular
da venda de bens dados em garantia real Invalidade da cláusula
respectiva, adotada redação indutiva da extinção do direito conferido
ao credor sem anuência individualizada e específica - Suspensão de
ações e execuções em face de coobrigados Decisão posterior,
substitutiva da atacada e que determinou a observância do disposto
no §1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005 e da Súmula 61 deste
Tribunal Perda do objeto recursal nesta parcela Termo inicial do
período de supervisão judicial não fixado Recurso não conhecido
nesta parte, sob pena de supressão de instância Observância da
preservação das garantias instituídas frente a coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso, desde que ausente manifestação de renúncia
por credores beneficiados Homologação mantida com ressalvas -
Recurso parcialmente conhecido e provido parcialmente na parcela
conhecida.” (Agravo de Instrumento no 2137249-61.2020.8.26.0000.
Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 11/08/2020 g.n.)

IX) Da cláusula 9.6 da compensação.
Outra cláusula impugnada pelo recorrente é a cláusula 9.6 (fls.
5.757), que possui o seguinte teor: “os Requerentes poderão pagar quaisquer Créditos
ou Credores, conforme aplicável e à seu critério, por meio da compensação de (i)
créditos de qualquer natureza que tenha contra os Credores, já existentes antes da
Data do Pedido; e (ii) Créditos devidos aos Credores, conforme aplicável, na forma
como modificados por este Plano. Neste caso, a compensação extinguirá ambas as
obrigações até o limite do valor efetivamente compensado. A não realização da
compensação ora prevista não acarretará a renúncia ou a liberação pelos Requerentes
de quaisquer créditos que possa ter contra tais Credores”.
Quanto à previsão de compensação de créditos, não há
ilegalidade em tal disposição, mas há que se verificar a adequação ao que já decidiu esta
C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial sobre o tema, conforme se extrai do
seguinte trecho de v. aresto da lavra do Exmo. Des. Francisco Loureiro:
“(...) A um primeiro exame, não há ilegalidade, em tese, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
compensação de créditos.
No entanto, cabe fazer uma ressalva. Nos termos do art. 368 do
Código Civil, as obrigações contrárias extinguem-se automaticamente
ipso iure independentemente de consentimento das partes, ou de
sentença judicial, que tem apenas efeito declaratório da extinção já
consumada.
Ocorre que a agravada (...) encontra-se em regime de recuperação
judicial.
Logo, boa parte de seus créditos foi novada, o que impede a
compensação (pois ainda não exigíveis) em detrimento dos demais
credores.
Diante de tal cenário, a compensação somente será lícita se ambos
os créditos a serem compensados forem anteriores à distribuição
do pedido de recuperação ou se ambos tiverem nascido após a
distribuição do pedido.
Não se tolera que créditos anteriores ao pedido de recuperação,
portanto sujeitos aos efeitos da moratória, sejam compensados
com créditos nascidos após a distribuição da ação.
Eventuais compensações deverão observar estritamente os
critérios acima estabelecidos, pena de responderem os envolvidos
pelo crime de fraude a credores previsto no art. 168 da Lei no
11.101/2005.” (A.I. n.o 2191484-17.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Loureiro, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 16/12/2016, v.u.).”
No mesmo sentido: AI no 2238403-59.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 02/04/2020.
Dessa forma, como dito, a compensação somente será lícita se
ambos os créditos a serem compensados forem anteriores à distribuição do pedido de
recuperação ou se ambos tiverem nascido após a distribuição do pedido.
Não se admite, por exemplo, que créditos anteriores ao pedido de
recuperação, portanto sujeitos aos efeitos da moratória, sejam compensados com
créditos nascidos após a distribuição da ação, sob pena de configuração de crime de
fraude a credores previsto no art. 168 da Lei no 11.101/2005.
Assim, a cláusula 9.6 deve ser limitada aos critérios mencionados
neste item, ou seja, a compensação somente será lícita se ambos os créditos a serem
compensados forem anteriores à distribuição do pedido de recuperação ou se ambos
tiverem nascido após a distribuição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
X) Da Cláusula 5 dos créditos trabalhistas.
Por fim, em face do que foi suscitado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça em seu parecer, sobre o qual os interessados tiveram oportunidade de se
manifestar, observa-se que a cláusula 5.1 do plano de recuperação prevê que “os
Credores Trabalhistas receberão o pagamento de seus Créditos Trabalhistas em até 12
(doze) meses contados da Homologação do Plano ou da definitiva habilitação do
respectivo crédito, caso seja feita posteriormente à Homologação do Plano” (fls.
5.748).
No caso concreto, a homologação do plano ocorreu em
19/12/2019 (data da decisão agravada), mas o deferimento do processamento do pedido
de recuperação ocorreu em 16/11/2017 (fls. 1.092/1.100), encerrando-se o prazo de stay
period, à luz das prorrogações deferidas, em julho/2019 (fls. 4.955/4.958).
E como se vê, a cláusula 5.1 do plano de recuperação está em
dissonância com os preceitos do Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que assim dispõe: “O prazo de um ano para o pagamento de
credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54, caput, da Lei
11.101/05, conta-se da homologação do plano de recuperação judicial ou do término
do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro” (sublinhei).
À vista disso, percebe-se que o término do stay period de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, ocorreu antes da aludida homologação do PRJ,
devendo o prazo referente ao pagamento dos créditos trabalhistas ser calculado a partir
do término do “stay”, respeitando-se o entendimento consolidado por este Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Anota-se, ainda, que a matéria trabalhista contida na cláusula 5.1,
é matéria de ordem pública, passível de ser impugnada a qualquer tempo no processo.
Tendo em vista que o presente agravo de instrumento versou
sobre a (im)possibilidade de se conceder o benefício da recuperação judicial aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravados, inclusive debruçando-se sobre a validade de diversos pontos do plano de
recuperação judicial por elas apresentado, não há qualquer óbice para impossibilitar a
impugnação realizada pela d. representante da Procuradoria Geral de Justiça.
Acerca da questão de ordem pública e da anterioridade do plano
de recuperação judicial em relação ao aludido Enunciado no I, é necessário mencionar
que tais matérias já foram abordadas no julgamento do A.I 2051067-09.2019.8.26.0000
(Rel. Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; julg:
13/05/2019; publ: 15/05/2019). Destacam-se trechos do v. Acórdão:
“2- (...) Em relação ao pagamento dos credores trabalhistas, oportuno
destacar que a regra do art. 54, da Lei 11.101/05, é de ordem
pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer momento e
grau de jurisdição.
Nesse sentido, a doutrina de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli
e Rodrigo Tellechea:
“São regras que protegem os trabalhadores, na medida em que (i) o
plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um
ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, caput); e (ii) não
poderá, ainda prever prazo superior a trinta dias para o pagamento,
até o limite de cinco salário-minímos para o trabalhador, dos créditos
de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores
ao pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, parágrafo único).
Mesmo que os credores estejam dispostos a aceitar condições que
afrontem as regras acima elencadas, o juiz não poderá admiti-las,
pois a norma possui natureza cogente. Entende-se que cláusulas
nesse sentido podem ser anuladas de ofício pelo magistrado; nesse
caso, declara-se a nulidade da cláusula, não do plano como um
todo, que subsistirá caso sua essência não seja afetada”
(Recuperação de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei
11.101/2005, São Paulo, Almedina, 2016, p. 312-313).
A edição do enunciado n. I, pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal, teve por fim pacificar a matéria (...).
Muito embora aprovado após a decisão que concedeu a
recuperação e o julgamento dos dois recursos interpostos contra
essa decisão, o enunciado não criou regra nova, pois consigna o
que já se extrai do art. 6o, § 4o, combinado com o art. 54, caput,
da Lei 11.101/05.
A Lei 11.101/05 é expressa, no art. 6o, § 4o, ao autorizar o
prosseguimento das ações e execuções individuais em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
devedora após o prazo improrrogável de cento e oitenta dias.
Isso quer dizer que é a própria lei que determina que os credores
poderão buscar e obter individualmente a satisfação de seus
créditos todos, aliás, não apenas trabalhistas -, nas condições
originais, após o prazo de cento e oitenta dias, ainda que não
tenha havido aprovação de plano de recuperação judicial até a
data de expiração desse prazo.
A jurisprudência, de modo a privilegiar o princípio da preservação da
empresa viável (art. 47, da Lei 11.101/05), tem interpretado
extensivamente o art. 6o, § 4o, para admitir, excepcionalmente, a
prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções
individuais, quando a devedora não tenha dado causa à demora na
deliberação do plano de recuperação pela assembleia geral de
credores.
Essa prorrogação que, repita-se, é excepcional, por contrariar texto
legal expresso - não se justifica, contudo, em relação aos credores
trabalhistas, que o legislador buscou especificamente proteger,
conforme se verifica no art. 54.
Ainda que se adotasse a interpretação de que o art. 54 estipula,
como termo inicial do prazo para pagamento dos credores
trabalhistas, a homologação do plano de recuperação judicial,
essa previsão estaria calcada na premissa, expressa no art. 6o, §
4o, de que, ao final do prazo de cento e oitenta dias, e não mais do
que isso (como evidencia a redundância contida no § 4o quanto à
improrrogabilidade desse prazo), o plano teria sido votado, aprovado
e homologado.
Não por outra razão, o enunciado aponta como marco inicial dos
doze meses para o pagamento dos credores trabalhistas o final do
prazo improrrogável de cento e oitenta dias previsto no art. 6o, §
4o (eis que, durante esse prazo, a própria lei prevê a suspensão da
exigibilidade desses créditos), ou a homologação do plano de
recuperação judicial dentre eles, o que ocorrer primeiro.
É a própria lei que confere tratamento privilegiado, quanto ao
prazo de pagamento, aos credores trabalhistas.
Portanto, à luz do controle de legalidade do plano de recuperação,
que pode ser exercido, inclusive, após a concessão da recuperação,
impõe-se o ajuste ex officio da decisão agravada, para fixar que o
prazo de pagamento dos credores trabalhistas deve ter em conta o teor
do enunciado, isto é, o prazo de doze meses contado da homologação
do plano de recuperação ou do término do prazo de suspensão de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro (...).” (destaca-se)
Portanto, considerando estas observações, a readequação da
cláusula controvertida é medida que se impõe, visando o devido respeito às disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
normativas que tutelam o rito do procedimento falimentar.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade
de análise da viabilidade econômica. Utilização da taxa referencial
para atualização monetária dos créditos. Inviabilidade. Índice zerado
que implica deságio implícito. Validade da estipulação de juros
moratórios em 3% a.a. Compensação de crédito. Possibilidade, desde
que recaia sobre crédito de titularidade da recuperanda existentes
antes
do
pedido
de
recuperação
judicial.
Precedentes.
Reconhecimento, de ofício, da aplicação do Enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, para que
o prazo de pagamento de um ano dos créditos de que trata o
caput do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se do primeiro dos
seguintes eventos: homologação do plano de recuperação judicial
ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/05. RECURSO PROVIDO EM PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2071640-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em
11/08/2020 g.n.)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado
judicialmente. CRÉDITOS TRABALHISTAS. Pagamento não
obedeceu ao disposto no art. 54, 'caput', da Lei 11.101/05.
Necessidade de se observar o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. PRAZO DE CARÊNCIA.
Suposto descumprimento do prazo de supervisão judicial (art. 61 da
Lei 11.101/05). Irrelevância. Prazo bienal de fiscalização tem início
após o transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo
recuperacional.
CONDIÇÕES
GERAIS
DE
PAGAMENTO.
Soberania da assembleia geral de credores. Atuação do Judiciário
limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de prazos
para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas
passíveis de deliberação assemblear. Cláusulas válidas. Invalidade,
porém, da adoção da TR como fator de atualização monetária.
Substituição pela Tabela Prática do TJSP. Admissibilidade de fixação
de juros em patamar inferior ao previsto no art. 406 do CC. FORMAS
DE PAGAMENTO. DOC/TED. (...). Recurso provido em parte, com
observações” (Agravo de Instrumento no 2203684-51.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. em 29/07/2020 g.n.)
Nem subsiste, outrossim, a informação de que referido Enunciado
I esteja suspenso por força de determinação do STJ no pedido de tutela provisória no
2744/SP, tendo em vista que tal efeito suspensivo foi deferido através de mera decisão
monocrática, em caso isolado (recuperação judicial diversa), e sem efeitos vinculativos.
Ademais, a questão relativa ao efetivo pagamento dos credores
trabalhistas com crédito de até 5 salários mínimos, e dos demais credores de tal
natureza, deverá ser verificada na origem.
XI) Conclusão.
Diante de todos esses fundamentos, portanto, o agravo do credor
deve ser parcialmente provido, para:
- determinar que, na alienação de bens da recuperanda (cláusula
3.3), sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05;
- determinar que a contratação de novos financiamentos, prevista
na cláusula 3.2, não implique na transferência de ativos imobilizados, violando, por
exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05;
- ressaltar que a novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva
aos coobrigados e garantidores do agravante;
- tornar sem efeito a cláusula 10.3, preservando o direito de ação
dos credores, sendo que a existência ou não do direito reclamado deve ser analisada
pontualmente em cada demanda eventualmente existente ou proposta;
- determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2 anos
(art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de carência fixado no plano;
- substituir o índice de atualização monetária previsto no plano
(TR) pela Tabela Prática do TJSP, mantida a incidência dos juros previstos de 2% ao
ano;
- admitir a compensação prevista na cláusula 9.6, a qual somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
será licita, porém, se ambos os créditos a serem compensados forem anteriores à
distribuição do pedido de recuperação ou se ambos tiverem nascido após a distribuição
do pedido;
- autorizar o refazimento do laudo de avaliação do imóvel
matriculado sob o no 23.951, por perito de confiança de ambas as partes (caso haja
concordância nesse sentido, conforme sugerido pelo próprio recorrente) ou de confiança
do juízo, a fim de que possa ser formalizada a dação em pagamento, tendo em vista a
opção B escolhida pelo credor agravante;
- e, em face das observações feitas pela douta Procuradoria Geral
de Justiça, determinar a readequação da cláusula relativa ao pagamento dos credores
trabalhistas ao Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com ressalvas a respeito do plano de recuperação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)